Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003674-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 138.029.251-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos materiais e morais. Conta vinculada ao pasep.

Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Inversão do ônus da prova. Tema 1300 do stj. Distribuição do ônus probatório conforme a modalidade de saque contestada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por titular de conta PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinou a inversão do ônus da prova e designou perícia contábil a ser custeada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação que discute incorreta aplicação de índices de correção monetária em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (iii) determinar a quem compete o ônus da prova e o custeio da perícia contábil no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas nas quais se discute falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, incluindo expressamente a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. A competência para processar e julgar ações propostas contra sociedade de economia mista federal é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 do STJ, não havendo ressalva quanto à competência da Justiça Federal no precedente que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil (Tema 1150 do STJ).

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1300, estabeleceu critérios específicos para a distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP, determinando que: a) o ônus probatório cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG; b) o ônus recai sobre o réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil.

6. A responsabilidade pelo custeio da perícia contábil deve seguir a mesma lógica da distribuição do ônus probatório estabelecida no Tema 1300 do STJ, cabendo à parte autora quando se tratar de saques por crédito em conta ou folha de pagamento, e ao banco réu quando envolver saques realizados em caixa das agências.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de RONDONÓPOLIS, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1028262-14.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por MARIA CONCEICAO DA SILVA, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação e determinou a inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 181975379 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o Banco Agravante defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal; assevera que o processo deve ser suspenso, pois “o Superior Tribunal de Justiça em decisão publicada em 16/12/2024, proferida pela Ministra relatora, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que tramitem no território nacional, que versem sobre a questão” da aplicação do Código do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova ao caso concreto.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda.

Além disso, defende que não é aplicável o CDC ao Tema, “tampouco se admite a inversão do ônus da Prova”, sobretudo, pois, “não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista; não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração”; assevera que “a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame, ou rateada quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz”, portanto, “seria de responsabilidade do autor, a quem cabe o ônus de provar o que alega, não da ré, que se defende no processo”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para que, seja reformada a r. decisão agravada, com o consequente acolhimento das preliminares arguidas pelo agravante (cf. Id. nº 267527770).

A decisão contida no Id. nº 268528753 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 274488374).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinou a inversão do ônus da prova e designou perícia contábil a ser custeada pelo banco.

Alega a parte Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua como mero operador do sistema PASEP, sendo a União Federal a responsável pela gestão do fundo. Sustenta a incompetência da Justiça Estadual, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ, a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, verifica-se que a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese: “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

No caso em análise, a parte autora, ora Agravada, alega justamente que, ao sacar o saldo existente em sua conta PASEP, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, sustentando que os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados corretamente pelo Banco. Trata-se, portanto, de hipótese expressamente abrangida pela tese firmada no Tema 1150 do STJ, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, observa-se que o mesmo precedente (Tema 1150 do STJ) reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo dessas demandas, sem fazer qualquer ressalva quanto à competência da Justiça Federal. Ademais, tratando-se de ação proposta contra sociedade de economia mista federal, a competência é, em regra, da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

No que concerne à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1300, estabeleceu regras específicas sobre o ônus probatório em ações envolvendo contas PASEP, fixando a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC”.

Verifica-se, portanto, que o STJ estabeleceu critérios específicos para a distribuição do ônus da prova em ações desta natureza, distinguindo conforme a modalidade de saque. Assim, a decisão agravada, ao determinar genericamente a inversão do ônus da prova com base no CDC, contrariou o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1300.

Cumpre destacar que, conforme o art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos em julgamento de recursos repetitivos. Ademais, o art. 1.040, III, do mesmo diploma legal estabelece que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser reformada no que tange à inversão do ônus da prova, para que seja observada a tese firmada no Tema 1300 do STJ. Isso significa que, caso a controvérsia envolva saques sob as formas de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, o ônus da prova caberá à parte autora, ora Agravada, sendo incabível a inversão. Por outro lado, se a discussão versar sobre saques realizados em caixa das agências do Banco do Brasil, o ônus da prova recairá sobre o réu, ora Agravante.

Quanto à determinação de realização de perícia contábil, a ser custeada pelo Agravante, observa-se que tal providência está intrinsecamente relacionada à questão do ônus da prova. Considerando que a distribuição do ônus probatório deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ, a responsabilidade pelo custeio da perícia também deve seguir a mesma lógica.

Assim, caso a controvérsia envolva saques sob as formas de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, o custeio da perícia deve ficar a cargo da parte autora, ora Agravada, por ser dela o ônus da prova. Por outro lado, se a discussão versar sobre saques realizados em caixa das agências do Banco do Brasil, o custeio da perícia deve ficar a cargo do réu, ora Agravante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova e ao custeio da perícia contábil, determinando que sejam observados os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 1300, conforme fundamentação supra, mantendo-se, no entanto, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025